Tribunal: TJMT
Processo: 0009747-86.2017.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009747-86.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.316.031-04 (VÍTIMA), LAUDELINO DE SOUZA PIRES - CPF: 018.756.021-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAUDELINO DE SOUZA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE DOLO ANTE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DO
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o crime de ameaça, quando houver o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

Destaca-se que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009747-86.2017.8.11.0004

APELANTE: LAUDELINO DE SOUZA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LAUDELINO DE SOUZA PIRES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo códex, com implicações da Lei n. 11.340/2006 (id. 119662566 – fls. 60/63).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, ante o estado de embriaguez do acusado, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal (id. 119662566 – fls. 67/70).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (id. 119662571).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 124784659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAUDELINO DE SOUZA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal (ameaça), ante o estado de embriaguez do acusado, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(...)
No dia 03 de maio de 2.017, por volta de 23:30 horas, no interior da residência localizada na Rua 26, n° 232, Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, o denunciado Laudelino de Souza Pires, com consciência e vontade, ameaçou sua convivente Maria Conceição Pereira da Silva, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado Laudelino de Souza Pires e a vítima Maria Conceição Pereira da Silva conviviam maritalmente há aproximadamente 19 (dezenove) anos à época dos fatos.

Na data e horário supracitados, o denunciado retomou para a residência do casal embriagado e iniciou uma discussão com a vitima por não encontrar seus documentos pessoais. Durante a discussão, o denunciado apoderou-se de um canivete que costuma deixar guardado no telhado e ameaçou a ofendida, dizendo: "Eu vou te ensinar agora, vem aqui que eu vou te ensinar agora", sendo que esta, apavorada, correu para a residência de uma vizinha.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência LAUDELINO DE SOUZA PIRES pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, "f', do mesmo codex, de art. 50, III e art. 7°, II, da Lei n° 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunha abaixo arroladas, até final decisão condenatória.
(Sic – id. 119662566).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2017 (id. 119662566 – fls. 34), com sentença condenatória prolatada em 25 de setembro de 2020 (id. 119662566 - fls. 60/63).

Pois bem.

A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 119662566 – fls. 05/06), pelo termo de representação criminal (id. 119662566 – fls. 10), pelo pedido de providências protetivas (id. 119662566 – fls. 13/15), além das provas orais colhidas na instrução processual.

Quanto à autoria o apelante, ao ser ouvido na fase judicial, confessou ter ameaçado a vítima, afirmou que estava muito bêbado e que não imaginava o que estava fazendo (id. 119662567).

A vítima Maria Conceição Pereira da Silva, tanto na fase administrativa, bem como sob o crivo do contraditório, detalhou como teriam se dado os fatos, afirmando que o réu teria realmente a ameaçado.
In verbis
:

“(...)
QUE por volta das 00:00 horas de hoje, 03/05/2017, LAUDELINO chegou em casa embriagado e passou a procurar os documentos pessoais dele dentro de uma cômoda; QUE a declarante explicou para LAUDELINO que os documentos dele estavam em outro lugar, e não na cômoda; QUE LAUDELINO em tom ameaçador disse para a declarante "ENTÃO VEM AQUI E PEGA"; QUE com medo do suspeito a declarante insistia para que LAUDELINO procurasse em outro lugar, e não se aproximou dele; QUE de repente LAUDELINO levou a mão até o telhado "do barraco", momento que a vítima percebeu que ele estava procurando o canivete que ele esconde lá; QUE

LAUDELINO, nervoso, se virou para a vítima e perguntou "CADÊ A DESGRAÇA QUE EU DEIXO AQUI? ocasião em que a vítima respondeu que deveria está no mesmo lugar que ele deixou; QUE então LAUDELINO continuou procurando o canivete no telhado, e quando o encontrou disse para a vítima "EU VOU TE ENSINAR AGORA, VEM AQUI QUE EU VOU TE ENSINAR AGORA"; QUE a declarante' saiu correndo e adentrou a casa de um vizinha; QUE não deseja informar o nome dessa vizinha, alegando que "eles são um povo muito bom" e que não deseja envolvê-los no caso, pois Sua vizinha é doente; QUE o suspeito chegou ir até à casa dessa vizinha, e só não fez nada contra a vítima Porque a neta da declarante, LAIANE (66-9201-3307), que a viu correndo do suspeito, - repreendeu o mesmo, dizendo "UAI TIO, O QUE É ISSO, VOCÊ TÁ DOIDO?!"; QUE ao ver LAIANE, o suspeito ficou quieto, e após conversar com essa testemunha (LAIANE) ele saiu do local; QUE LAIANE viu o suspeito correndo atrás da declarante com canivete em mãos; QUE da casa da vizinha mesmo a vítima ligou para o 190; QUE a Polícia Militar esteve no local, mas LAUDELINO não estava. Na casa, e não foi encontrado pela Polícia; QUE a declarante foi orientada, pela Polícia Militar, a comparecer na Delegacia para registrar a presente ocorrência; QUE a declarante não aguenta a situação que vem passando dentro de casa com seu esposo LAUDELINO, alegando que quer paz para viver, e deseja que o suspeito saia de casa; QUE durante essa confusão, ocorrida por volta das 00:00 horas do dia 03/05/2017, LAUDELINO não xingou a declarante

(...)”
(Sic – id. 119662566 – fls. 07/08).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmado que “
ele estava ingerindo bebida alcoólica em um bar, ocasião em que retornou à residência do casal embriagado e ficou batendo na porta, irritado; que, quando a vítima abriu a porta ele foi direto ao local que guardava o canivete e, ao pegar aquele objeto, a ameaçou dizendo “eu vou te ensinar agora”, sendo ele correu para a casa da vizinha”

(id. 119662567).

A corroborar o depoimento da vítima Maria Conceição Pereira da Silva, consta o depoimento da testemunha Laiane Batista da Silva, sua neta e vizinha, em juízo afirmou que
na data do fato, escutou o denunciado chegar insultando a vítima para que abrisse a porta, sendo que quando ela abriu, ele foi direto procurar o canivete e, ao encontrar, disse “
vou te ensinar
”, correndo atrás da vítima, parando somente quando ela entrou na outra casa, que em todo o relacionamento de sua avó, foi a primeira vez que o viu desse jeito
(id. 119662567).

Desse modo, constato que há provas suficientes acerca da ocorrência da ameaça.

Ademais, a tese defensiva de atipicidade da conduta, por ausência de dolo ante a embriaguez do réu não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição pelo argumento de ausência de dolo, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da
“actio libera in causa”
, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Consabido que a palavra da vítima assume especial relevância no contexto de violência doméstica, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o depoimento da vítima é firme e coeso com o relato apresentado em sede policial.
Não há falar em atipicidade da conduta em razão da ameaça ter sido proferida enquanto o réu estava embriagado. O estado de embriaguez voluntária não exclui a tipicidade do crime de ameaça, teoria da "actio libera in causa".
Ainda, a promessa de mal injusto e grave, se idônea, configura o delito. É irrelevante a vontade do agente de querer realizar a ameaça, bastando, para a concretização deste delito, o dolo de provocar temor no ameaçado. AGRAVANTE MANTIDA. REDIMENSIONADO O QUANTUM DE AUMENTO (...) RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Criminal, nº 70083212993, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 18-12-2019) - destaquei.

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado, foram suficientes para lhe causar temor, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado representado criminalmente o apelante.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Laudelino de Souza Pires, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo códex, com implicações da Lei n. 11.340/2006

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022